Tribunal: TJPA
Processo: 0802876-66.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802876-66.2021.8.14.0009

APELANTE: IVANILDO SANTOS DA LUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE O PERÍODO DE REPOUSO NOTURNO E MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. ART. 155, §§1º E 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE DO BEM
: POSSIBILIDADE.

1. Cumpre enfatizar que, atualmente, a doutrina se divide em relação ao momento de consumação do furto, formando- -se, outrossim, duas posições bem visualizáveis, com as seguintes orientações: a)
o furto se consuma no momento em que a res é retirada da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ingressando, consequentemente, na do agente, ainda que não tenha ele a posse tranquila sobre a coisa
; b)
a consumação somente ocorre quando a res é retirada da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ingressando, consequentemente, na do agente, que, obrigatoriamente, deverá exercer, mesmo que por curto espaço de tempo, a posse tranquila sobre a coisa
. Precedentes.

2. No entanto, somente se pode concluir pela consumação quando o bem, após ser retirado da esfera de disponibilidade da vítima, vier a ingressar na posse tranquila do agente, mesmo que por um curto espaço de tempo, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que o apelante não teve tempo suficiente para dispor da coisa, estando configurada, assim, a tentativa.

3. Na hipótese, verificando que o ora apelante fora flagrado enquanto ainda estava na prática dos atos executórios do delito, sendo detido dentro do estabelecimento comercial da vítima, pela guarnição da polícia militar, não estando sequer na posse do bem subtraído, não tendo se esgotado o
iter criminis
, ou sequer a inversão da posse da
res
, torna-se viável o acolhimento da pretensão recursal.

4. Desta forma, em atenção ao parágrafo único do artigo 14, do Código Penal, e considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, que se aproximou da consumação do delito, não o alcançando por motivos alheios a sua vontade, aplico a redutora da tentativa na fração de 1/2 (metade).

5. pena redimensionada ao patamar definitivo de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 06 (seis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, considerando o status de reincidente do apelante, pela prática do crime de furto qualificado na modalidade tentada, nos moldes do artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias de setembro de dois mil e vinte dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 19 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Ivanildo Santos da Luz
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que julgando
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do
crime de furto qualificado praticado no período noturno e mediante concurso de dois ou mais agentes
, nos moldes do
artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal
.

Narrou a
denúncia
, ID 10326188, que no dia
30 de setembro de 2021
, por volta das 22h00min, no interior da loja “Auto Peças Branco Motos”, localizada na Avenida Nazareno Ferreira, bairro Centro, no município de Bragança/PA, o nacional Ivanildo Santos da Luz, ora apelante, agindo em comunhão de desígnios com um segundo indivíduo identificado apenas como “Adonias”, teria subtraído dolosamente para proveito comum, mediante escalada ou destreza, diversos pneus de motocicletas, pertencentes a empresa mencionada.

Segundo restou apurado, o os meliantes, aproveitando-se do período de repouso noturno, adentraram na loja mediante o arrombamento do telhado do imóvel. Na divisão de tarefas, Ivanildo ficaria na parte interior do estabelecimento e “Adonias” no terraço, onde arrecadariam os bens, e em seguida fugiriam.

Contudo, o Sr. Ozias Silva Silveira, proprietário do ponto comercial, recebeu um sinal de alerta dos dispositivos de segurança e monitoramento eletrônico da loja. Ao acessar remotamente as câmeras de vigilância, percebeu que havia pessoas no interior de sua loja, furtando pneus de motocicleta.

Imediatamente, o Sr. Ozias acionou a Polícia Militar, que se deslocou até o local e conseguiu prender em flagrante o ora apelante Ivanildo, enquanto ele ainda estava no interior da loja, procurando outros objetos de valor. Entretanto, o segundo elemento, de prenome “Adonias”, conseguiu evadir-se para local incerto e não sabido.

A ação policial conseguiu recuperar 03 (três) pneus de motocicleta, que ainda estavam no terraço da loja.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 155, §1º e §4º, incisos II e IV, do Código Penal.

Após o
recebimento da denúncia
, em
16 de novembro de 2021
, ID 10326189, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
27 de maio de 2022
, ID 10326232.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 06 de junho de 2022, ID 10326242.

Em suas
razões recursais
, ID 10326246, a defesa postulou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reconhecida a prática do delito na modalidade tentada, nos moldes do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, ID 10326248, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 10513376, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

É o
relatório
, que submeto á douta revisão, para inclusão na pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal deste Eg. TJ/PA.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
Ivanildo Santos da Luz
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA
, que julgando
parcialmente

procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do
crime de furto qualificado praticado no período noturno e mediante concurso de dois ou mais agentes
, nos moldes do
artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV, do Código Penal
.

Em suas
razões recursais
, ID 10326246, a defesa postulou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, para que seja reconhecida a prática do delito na modalidade tentada, nos moldes do artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE INVERSÃO DA POSSE DO BEM
:

Em atenção as alegações da combatente defesa, compreendo que a pretensão recursal ora analisada
merece ser acolhida
, conforme será demonstrado.

O
artigo 155 do Código Penal
prevê o
delito de furto
, isto é, a subtração patrimonial não violenta, com a seguinte redação: “
Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
.”

Percebe-se, portanto, que o mencionado tipo penal é composto por vários elementos, a saber: o núcleo
subtrair
; o especial fim de agir caracterizado pela expressão
para si ou para outrem
; bem como pelo objeto da subtração, ou seja, a
coisa alheia móvel
.

O verbo
subtrair
é empregado no artigo
sub examen
no sentido de retirar, tomar, sacar do poder de alguém coisa alheia móvel. Sobre o tema em testilha, leciona o jurista
Rogério Greco
,
in verbis
:

“
A finalidade de ter a coisa alheia móvel para si ou para outrem é que caracteriza o chamado animus furandi no delito de furto. Não basta a subtração, o arrebatamento meramente temporário, com o objetivo de devolver a coisa alheia móvel logo em seguida. É da essência do delito de furto, portanto, que a subtração ocorra com a finalidade de ter o agente a res furtiva para si ou para outrem
.” (Curso de Direito Penal, Vol. 2. 19ª Ed. 2022, Editora Atlas. Pág. 116).

Na hipótese, ao investigar a
autoria
e a
materialidade
da conduta delitiva sob julgamento, assim se reportou o magistrado singular,
in verbis
:

“
(...). Importa, de início, demonstrar-se a
autoria do delito
,
esta pode ser comprovada pelos depoimentos das testemunhas
,
confissão do réu e auto de exibição de apreensão dos objetos furtados
. Nesse sentido, tem-se que
a materialidade e autoria estão demonstradas
. Com efeito, a
vítima

OZIAS SILVA SILVEIRA
afirmou
em audiência
o seguinte: “Que é proprietário da loja Autopeças Branco Motos;
Que já estava deitado
;
Que tem um sistema de câmeras ligado ao seu celular
;
Que abriu a câmera e viu o réu na loja
;
Que estava no interior da loja o réu; que dava pra ver o rosto do réu
; Que passou na Delegacia próximo a sua casa;
Que chegando ao local a polícia deu ordem de prisão
;
Que viu o telhado destelhado
;
Que não sabe se foi levado alguma coisa de dentro da loja
;
Que foi quebrada apenas a telha e nada mais dentro da loja
; Que presenciou o momento da prisão;
Que parece que foi encontrado com uma faca
;
Que quando arrodearam a loja o comparsa já havia fugido
. Às perguntas da Defesa respondeu:
Que encontraram três pneus em cima da laje do Posto Ajuruteua
; Que a loja é muito grande;
Que não sabe se foi levado algum bem da loja; que provavelmente levaram
”. Por sua vez, a testemunha
IVAN BRENO
falou
em audiência
: “Que se recorda dos fatos narrados na denúncia;
Que passaram via rádio que estava acontecendo um furto na loja do Branco
; Que se dirigiu até o local;
Que chegando ao local a vítima abriu o estabelecimento e o acusado foi encontrado lá
;
Que quebraram o telhado
;
Que tinha pneus separado em cima
;
Que os pneus estavam separados para serem levados
.” De igual modo, o depoimento de
GIOVANI SANTOS DE LIMA
confirma os fatos, in verbis: “Que se recorda dos fatos; Que estava patrulhando no dia dos fatos;
Que a vítima declarou que sua loja estava sendo furtada
;
Que a vítima abriu a loja e foi encontrado o acusado no interior da loja
; Que a equipe não viu a segunda pessoa;
mas quem estava embaixo passava o produto para quem estava em cima
;
Que produtos da loja foram encontrados na parte de cima
” (depoimento às fls.98). Ademais, observa-se que
o réu confessou os fatos narrados na denúncia
: “Que foi convidado pelo seu colega Adonias para furtar a loja;
Que seu colega já tinha destelhado o telhado
; Que tinha uma corda; Que se entregou para a polícia; Que está arrependido do fato;
Que não levou nada
.
Que colocou 3 a 4 pneus na parte de cima da loja
;
Que o furto foi pela parte da noite
;
Que era umas 10 horas da noite
” (interrogatório do réu).
Verifica-se, pois que do cotejo das afirmações do réu com as demais testemunhas e vítima restou comprovado que de fato o réu teria praticado o crime de furto qualificado pelo concurso de duas pessoas em face da vítima Ozias Silva
Silveira.
Insta observar que todas as testemunhas e inclusive o réu declaram em audiência que
os bens furtados se encontraram em cima do estabelecimento comercial
,
ou seja, do lado de fora da loja, havendo assim a inversão da posse do bem furtado
,
não devendo prosperar a tese da defesa de que houve apenas a tentativa do crime de furto
,
pois os bens saíram da esfera de proteção da vítima
. Por outro lado, diante da ausência de laudo pericial no local do crime não é possível a caracterização da qualificadora do rompimento do obstáculo à subtração da coisa. Nesse sentido é o entendimento do STJ firmado pela 5ª Turma em sede do HC n.º 620.969/SC, in verbis: (...).
Ademais, verifico pelos depoimentos testemunhais, da vítima e do próprio réu que o furto se deu no horário noturno, por volta das 22:00 hs e companhia de um terceiro de nome Adonias que teria fugido com a chegada da polícia, devendo ser reconhecida a causa de aumento de pena do repouso noturno e a qualificadora do concurso de pessoas
. Ou seja,
a conduta do réu incidiu na realização dos elementos do tipo penal do caput do art. 155 e no seu § 1º, § 4º, IV do CP
, por
quanto estava a subtrair, para si, coisa alheia móvel, adentrando no estabelecimento comercial da vítima em horário noturno, em companhia de um comparsa e levando consigo três pneus de motocicleta
. Deixo de aplicar no caso concreto o princípio da insignificância já que o bem furtado não tem pequeno valor e merece a proteção do direito penal, ademais, deve-se ressaltar que o réu é contumaz na prática delitiva, sendo reincidente, assim absolver o acusado com base no princípio da insignificância seria também um incentivo a criminalidade. Pelo acima exposto, julgo procedente em parte a pretensão punitiva estatal para condenar, o réu IVANILDO SANTOS DA LUZ

nas penas do art. 155, parágrafo 1º e 4º, IV do CPB, (...)
”. (ID 10326232).
Grifei

Diante dos elementos produzidos durante a instrução probatória, em especial o
depoimento da vítima
, aliada a
prova testemunhal
, e o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
, ID 10326162, pág. 13, verifico que
não há dúvidas da prática do delito noticiado na denúncia
.

Todavia, como bem define o
artigo 14, II, do Código Penal
, a tentativa é o início de execução de um crime que somente não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Segundo a doutrina: “
(...). o ato de tentativa é, necessariamente, um ato de execução. Exige-se tenha o sujeito praticado atos executórios, daí não sobrevindo a consumação por forças estranhas ao seu propósito, o que acarreta em tipicidade não finalizada, sem conclusão
.” (Cleber Masson, Direito Penal. Parte Geral. 13ª Ed. Editora Método, 2019. Pág. 513).

Na hipótese, consoante asseverado pelo magistrado de primeira instância, o ora apelante fora flagrado tentando subtrair do estabelecimento comercial, ao menos, 03 (três) pneus de motocicleta, sendo detido ainda dentro do estabelecimento comercial.

Cumpre enfatizar que, atualmente, a doutrina se divide em relação ao momento de consumação do furto, formando- -se, outrossim, duas posições bem visualizáveis, com as seguintes orientações: a)
o furto se consuma no momento em que a res é retirada da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ingressando, consequentemente, na do agente, ainda que não tenha ele a posse tranquila sobre a coisa
; b)
a consumação somente ocorre quando a res é retirada da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ingressando, consequentemente, na do agente, que, obrigatoriamente, deverá exercer, mesmo que por curto espaço de tempo, a posse tranquila sobre a coisa
.

No entanto, somente se pode concluir pela consumação quando o bem, após ser retirado da esfera de disponibilidade da vítima, vier a ingressar na posse tranquila do agente, mesmo que por um curto espaço de tempo, o que não ocorreu na hipótese, uma vez que o apelante não teve tempo suficiente para dispor da coisa, estando configurada, assim, a tentativa.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4.º, INCISO I, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO OU PARA O DE DANO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS FURANDI. IMPERTINÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA QUE EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE FURTO. RÉU QUE ADENTRA NA DELEGACIA DE POLÍCIA, MEDIANTE O ARROMBAMENTO DE UMA PORTA DE VIDRO, MAS NÃO LOGRA ÊXITO NA SUBTRAÇÃO DOS BENS ARRECADADOS PORQUE É SURPREENDIDO POR AGENTES MILITARES, QUE FORAM ACIONADOS PELO VIZINHO DO DEPARTAMENTO VITIMADO. DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS QUE ATENDERAM À OCORRÊNCIA, NESTE SENTIDO. PROPÓSITO DE SUBTRAIR COISAS MÓVEIS DEMONSTRADO. VERSÃO DO ACUSADO QUE CARECE DE CREDIBILIDADE ANTE O ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO TENTADO MANTIDA. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ALMEJADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA RELATIVA À TENTATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PATAMAR DE METADE (1/2) QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...). 2. “
O agente que tenta adentrar em estabelecimento com o evidente intuito de subtrair coisa alheia móvel, mas, por circunstâncias alheias à sua vontade, não efetiva a empreitada criminosa, comete o crime de furto tentado e não de dano
(...)”
. (TJ/SC - APR: 50127504020198240033, Relator: Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Data de Julgamento: 10/06/2020, Quinta Câmara Criminal).
Grifei

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO MAJORADO.QUALIFICADORA DA ESCALADA (ART. 155, § 4º, II, DO CÓDIGO PENAL). MANUTENÇÃO. (...). RECONHECIMENTO DA MINORANTE TENTATIVA. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DOS OBJETOS SEQUER POR INSTANTES.

É imperioso o reconhecimento da minorante da tentativa no caso fático dos autos, pois que o acusado sequer obteve a posse tranquila da Res furtivae, tendo sido detido no local dos fatos
. DOSIMETRIA DAS PENAS. (...). RECURSO PROVIDO, EM PARTE.
(TJ/RS - APR: 70084480318 RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Data de Julgamento: 23/11/2020, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/01/2021).
Grifei

PENAL. FURTO. TENTATIVA. PROV. DEPOIMENTO DA VÍTIMA – CONSUMAÇÃO. PENA.

(...). Apesar de não se tratar de questão pacífica na doutrina e na jurisprudência, prevalecendo no STJ e no STF o entendimento de que o crime de furto, assim como o roubo, se consuma com a subtração, independentemente da posse mansa e desvigiada pelo agente, até mesmo por política criminal e por força de regras da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho decidido de forma diversa, sempre na linha de que tal infração se consuma quando o agente, ainda que por pouco tempo, tenha tido a posse mansa, pacífica e desvigiada da coisa subtraída.
Nesta linha, havendo imediata perseguição e êxito na prisão do agente e na recuperação da coisa subtraída, o crime não saiu da esfera da tentativa
. No caso presente,
houve imediata perseguição e êxito na prisão do agente e na recuperação da coisa subtraída, devendo ser mantida a forma tentada reconhecida na sentença
. A redução pela tentativa deve ser feita de acordo com o iter criminis percorrido, em sua razão inversa. Assim, quanto mais próximo da consumação, menor deve ser a diminuição. No caso presente, tendo sido necessária a perseguição, a redução mínima se mostra adequada
. (TJ/RJ - APL: 01141451320138190001 RJ 0114145-13.2013.8.19.0001, Relator: DES. MARCUS HENRIQUE PINTO BASILIO, Data de Julgamento: 16/06/2015, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/06/2015 14:50).
Grifei

Com efeito, verificando que o ora apelante fora flagrado enquanto ainda estava na prática dos atos executórios do delito, sendo detido dentro do estabelecimento comercial da vítima, pela guarnição da Polícia Militar, não estando sequer na posse do bem subtraído, não tendo se esgotado o
iter criminis
, ou sequer a inversão da posse da
res
, torna-se viável o
acolhimento
da pretensão recursal.

Desta forma, em atenção ao
parágrafo único do artigo 14, do Código Penal
, e considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, que se aproximou da consumação do delito, não o alcançando por motivos alheios a sua vontade,
aplico a redutora da tentativa na fração de 1/2 (metade)
.

Com efeito,
redimensiono
a pena imposta ao ora apelante ao patamar de
01 (ano) e 02 (dois) meses de reclusão
, e ao pagamento de
06 (seis) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de furto qualificado na modalidade tentada
, capitulado no
artigo 155, §§1º e 4º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

O
regime inicial de cumprimento de pena
permanecerá no
semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, considerando o
status
de reincidente ostentado pelo ora apelante, consoante se extrai da sua
Certidão de Antecedentes Criminais
anexada aos autos, ID 10326168.

Inviável a aplicação dos
artigos 44 e 77, ambos do Código Penal
, não atendidos os pressupostos legais para sua concessão.

Eventual
detração penal
a ser realizada pelo
Juízo da Vara de Execuções
, nos moldes do
artigo 66, inciso III, alínea ‘c’, da LEP
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para redimensionar a pena imposta ao ora apelante, nos termos expostos alhures, mantendo inalteradas as demais cominações da r. decisão condenatória ora vergastada.

É como
voto
.

Belém, 20/09/2022